Tribunal: TJDFT
Processo: 0708000-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0708000-78.2020.8.07.0000 Paciente: RUBENS CAMPOS DA SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. José Augusto Moreira dos Anjos, OAB/DF 58.382, em favor de RUBENS CAMPOS DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do Paciente.. Alega o Impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente fere o princípio da inocência, além de não ter embasamento de que o mesmo esteja se furtando da justiça. Aduz que o Paciente possui bronquite crônica, fazendo parte do grupo de risco, devido a pandemia do novo corona vírus, ressaltando que a família tentou cópia do prontuário, porém a rede pública de saúde só fornece mediante ordem judicial. Assevera que é sabido que já tem agentes penitenciários infectados pela pandemia, o que aumenta ainda mais a chance de contagio do ora paciente, que está em ala destinada aos presos recentes. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, em análise a documentação que acompanha a impetração, especialmente a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 15464003 – págs. 102/103), não se sobressaem as ilegalidades apontadas na inicial. No que dizem respeito à pandemia do “novo coronavírus” – COVID -19, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade situação e já vem adotando as medidas para isolar os presos de outras pessoas, a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Ademais, cumpre registrar que a Recomendação do Conselho Nacional de Justiiça n. 62/2020, apenas sugeriu as medidas; não sendo as mesmas obrigatórias, eis que cada Estado apresenta particularidades no sistema prisional vinculado, sendo o Juiz da Vara de Execuções Penais, com o trabalho diário, o melhor conhecedor delas. No momento, as ações no sistema carcerário do Distrito Federal têm se mostrado eficazes, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar, mas, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. À Procuradoria de Justiça. Brasília, 06 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator